Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-20.2017.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000761-20.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), QUINTELLA RECUPERADORA DE CREDITO EIRELI - CNPJ: 18.696.210/0001-21 (EMBARGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1000761-20.2017.8.11.0007

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: JOEL QUINTELLA E QUINTELLA RECUPERADORA DE CREDITO EIRELI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
para suprir obscuridade no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

O embargante alega obscuridade no acórdão, alegando
“não houve intimação do Embargante para se manifestar acerca da suposta prescrição, de modo que está caracterizada a flagrante violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, nos termos do art. 9º e 10º do CPC1, além de ofensa ao art. 487, Parágrafo único do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente previstos (art. 5º, LV, CF) o que enseja, inclusive, a nulidade do decisum.

Isso porque a sentença de singela instância extinguiu o feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), sem fazer qualquer menção à suposta prescrição aventada no acórdão. Desse modo, necessário o esclarecimento se houve reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de acórdão, ante a flagrante ofensa ao princípio da vedação da decisão surpresa, considerando que tal matéria não foi enfrentada em primeira instância. Por tais motivos, requer seja sanada a obscuridade apontada”;
por fim, requer seja sanada a contradição apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
para suprir obscuridade no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

Da análise da pretensão do embargante, revela-se nítido o objetivo de rediscutir matéria devidamente rebatida no acórdão, não sendo o caso de perpetrar nova discussão por ocasião deste recurso.

Primeiro o embargante fundamenta a existência de obscuridade, e ao final pretende seja sanada a contradição.

Fundamenta que a sentença não reconheceu a prescrição, mas no dispositivo da sentença, esta é a conclusão. Ao contrário, a tese do embargante é de que esta inexistia.

Por outro lado, alega que não foi intimado para manifestar acerca da prescrição reconhecida pelo acórdão, caracterizando decisão surpresa.

O que contraria os autos, pois esta Relatora determinou expressamente a intimação
“Intime-se o apelante para se manifestar quanto a prescrição quinquenal incidente, a considerar o vencimento da última parcela em 21/01/2018”.

O embargante manifestou. Não há decisão surpresa. E sobreveio o acórdão.

“(...)

O apelante alega não ter sido intimado para dar andamento ao feito, embasando-se na tese de extinção do feito por abandono. E toda sua tese assim se argumenta. Dos autos, observa-se que por ocasião dos embargos de declaração, o juízo de ofício retificou o dispositivo da sentença fazendo constar "JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil." Assim, para o caso não necessita de intimação pessoal conforme preconiza a jurisprudência. Intimado para manifestar acerca de ausência de dialeticidade, o banco apelante se diz pasmado e surpreso. Não há nulidade da sentença. Quanto ao argumento de que não houve citação válida, pois somente é realizada após a execução da liminar. Dos autos, verifica-se que os apelados foram citados e o apelante insiste que não foram encontrados, porque o bem não foi localizado e é faculdade do credor, requerer a conversão para execução. Contudo, houve diversos pedidos de tentativa de citação dos apelados, em endereços informados, quando já haviam sido citados, o que torna contraproducente a atitude do banco, diante da possibilidade em dar celeridade processual ao feito, com a conversão da execução, deixando perdurar por longo período o trâmite do feito, sem qualquer possibilidade de êxito, apenas porque a citação deve ocorrer após a execução da liminar.

Nesse sentido, o Decreto Lei 911/69 dispõe que citado o devedor e não estiver na posse do bem, faculta-se ao credor o pedido de conversão para execução, a fim de não se eternizar a constante busca pelo bem quando o devedor já foi encontrado.

Assim, constou a sentença “sem que a parte promova o regular andamento, eis que SEQUER OBSERVOU QUE AS PARTES JÁ FORAM CITADAS, pleiteando por citação em endereços já diligenciados outrora. Consigno que em decisão proferida em id. 80989314, a parte autora foi intimada para promover o prosseguimento do feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, sendo apresentado endereço repetido nos autos, peticionando por nova tentativa de citação, a qual conforme se vê em id. 87733565, restou infrutífera. Anoto que o processo foi extinto por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e não por abandono da parte, eis que a parte ao invés de contribuir para o deslinde processual, insiste em reiterar citação em endereços repetidos, nos quais já houve a tentativa e inválidos, sem observar que os requeridos já foram devidamente citados. Ainda, poderia o banco apelante ter requerido a conversão para ação de execução”.

Ademais, na certidão de id. 146959393, os apelados informam que o bem se encontra no Município de Belém/PA, o apelante não diligenciou a respeito. E, continuou requerendo a citação mesmo com a informação pelo próprio garantidor Joel Quintella.

Incidente, portanto, a prescrição de cinco anos. Nesse sentido: “APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO, FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF – PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO REGULADA PELA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO QUE A EMBASA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, §5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MANIFESTAÇÃO INÓCUA AO VÁLIDO ANDAMENTO DO FEITO – NECESSIDADE DE EFETIVA PROVIDÊNCIA PARA A PERSECUÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 0004363-55.2008.8.26.0097; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Buritama - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023). “APELAÇÃO CÍVEL – Cédula de crédito bancário – Ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial – Sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil – 1. Prescrição consumada. Dívida oriunda do inadimplemento de cédula de crédito bancário, sujeita a prescrição trienal, nos termos dos artigos 44 da Lei nº 10.931/2004 e 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) – Ausência, na espécie, de interrupção do prazo prescricional. Pedido de conversão da busca e apreensão em execução formulado e deferido após o transcurso do prazo prescricional – Interrupção do prazo prescricional não verificada. Requerimento de citação dos executados que somente foi deduzido após a consumação da prescrição – 2. Honorários advocatícios. Cabimento da fixação em virtude da sucumbência do credor inerte – Sentença mantida, inclusive, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido. (TJSP;

Apelação Cível 0203750-03.2012.8.26.0100; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2023; Data de Registro: 28/03/2023). Ante o exposto, desprovejo o recurso. É como voto”.

Pretende o embargante, análise de matéria que foi abordada, devidamente fundamentada, de acordo com o entendimento desta Relatora.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023